Tribunal: TJBA
Processo: 8051659-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051659-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GESSICA MOURA DE JESUS REGIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IRACI BENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
GEOVANA LISSA SANTOS COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE TODOS OS AVÓS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento de n.
8051659-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante GESSICA MOURA DE JESUS REGIS e como embargada IRACI BENTO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,